Tribunal: TJDFT
Processo: 0755471-76.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA SEGURA E COERENTE. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A prova dos autos não deixa dúvidas de que o recorrente praticou a contravenção de perturbação da tranquilidade e o crime de descumprimento de medidas protetivas. In casu, as condutas narradas na inicial acusatória restaram devidamente comprovadas pela realização de inúmeras ligações telefônicas, mais de duzentas, inclusive durante a madrugada, bem como pelo fato de o réu comparecer ao local de trabalho da ofendida.
2. Em relação à pena, não há o que se alterar, tendo em vista que os dispositivos legais e pertinentes foram bem aplicados à espécie.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que condenou o recorrente nas sanções dos 65 do Decreto-Lei no 3.688/41 e 24-A da Lei no. 11.340/2006, à pena total de 17 (dezessete) dias de prisão simples e 03 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito.